Tribunal: TJES
Processo: 5002393-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002393-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002393-76.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1251811), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
intentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
rejeitou os argumentos deduzidos pelo ora Recorrente em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para manter o bloqueio dos valores, a título de
astreintes
, destinados a compelir a Municipalidade ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta no título judicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em síntese, que: (
I
)
“
foi realizado o bloqueio do valor relativo à multa processual (R$ 300.000,00) diretamente da conta do Município, o que violou o artigo 100 da Constituição Federal, que prevê a obrigatoriedade de submissão das execuções para pagamento de quantia certa ao regime de precatórios”
; (
II
)
“
o CPC permite a modificação, até mesmo de ofício, do valor da multa quando verificar que esta se tornou excessiva, ou que houve o cumprimento superveniente da obrigação”
; (
III
)
“
exigir o pagamento de uma MULTA PROCESSUAL, que tem como função precípua coagir o sujeito passivo a cumprir uma ordem judicial (no caso, uma mera obrigação de regulamentar processo de remoção interna de servidores), em montante superior a TREZENTOS MIL REAIS, é claramente DESPROPORCIONAL e DESARRAZOADO
”
.

Desta forma, requer seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, visando o imediato desbloqueio dos valores objeto de constrição judicial e, no mérito, a reforma integral da Decisão recorrida, inclusive para fins de redução da multa ao importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta Decisão (id. 1261975) indeferindo a tutela de urgência postulada.

Contraminuta (id. 1547509) postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002393-76.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(id. 11701309)

proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo n°
0011158-25.2016.8.08.0024
)

ajuizada por
FRANCISCO EVANIR DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
acolheu a tutela de urgência postulada pelo Autor,
“
determinando ao polo passivo que exiba à Autora, no prazo legal, os documentos pretendidos, sob pena de, na forma do art. 400 do CPC, serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos a Suplicante pretendia provar, sem embargo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que os documentos sejam exibidos, na forma do parágrafo único do mesmo dispositivo legal
”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“e
m sede contestatória, assim como em ulterior manifestação, o Agravante esclareceu que não recebeu o documento pleiteado pelo Agravado e que este não comprova que de fato tenha emitido a nota promissória”
; (
II
)
“o contrato foi firmado no estabelecimento da revenda, que não repassou qualquer nota promissória ao Banco Itaucard S.A., de modo que não tem o Agravante meios de comprovar que o Agravado não entregou a alegada nota promissória, visto que tal documento não existe”
; (
III
)
“o Agravado fundamenta seu pedido no item 15.2 do contrato de financiamento, que estabelece que o credor poderá exigir do devedor, no ato da assinatura, entrega de nota promissória de sua emissão. Ocorre que o contrato se trata de contrato padrão de financiamento, sendo certo que o Agravado não comprova minimamente sua alegação de ter entregue o título ao Agravante, sequer informa o valor da suposta nota promissória”
.

Pleiteia, nesse contexto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 1261975, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, verifica-se que o objeto da tutela de urgência recursal – desbloqueio de valores constritos a título de astreintes -, em sede de juízo preliminar, baseia-se na discussão acerca da impossibilidade de fixação de multa pecuniária para fins de compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer, sob o fundamento de violação ao artigo 100, da Constituição Federal, ante a inobservância do regime de precatórios.

Neste particular, a despeito dos argumentos deduzidos pelo Recorrente, tenho que a sistemática de precatórios prevista no aludido artigo 100 da Constituição Federal não se revela incompatível com o imediato cumprimento de obrigação de fazer, tampouco impõe óbice ao arbitramento de multa processual em desfavor da Fazenda Pública, por descumprimento voluntário da respectiva determinação judicial, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, a teor dos seguintes arestos,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS
. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
; ARE 1266044 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC.
EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF
; RE 1281222 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO
. PRECEDENTES.

1.

O caso envolve descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgada, o que afasta a exigência do regime de precatórios
. Nesse sentido: RE 573.872-RG.

2.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”

(
STF
; RE n. 636.158-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).

Nesse diapasão, revela-se perfeitamente possível o bloqueio/sequestro de verbas públicas para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer resultante de título executivo judicial transitado em julgado, tal como se observa no caso em apreço, afastando, por conseguinte, o alegado fumus boni iuris, requisito indispensável ao colhimento da tutela de urgência vindicada no presente Agravo de Instrumento.

Isto posto, nos termos da fundamentação retromencionada,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente Agravo de Instrumento
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 02 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Consoante salientado,
“
a sistemática de precatórios prevista no aludido artigo 100 da Constituição Federal não se revela incompatível com o imediato cumprimento de obrigação de fazer, tampouco impõe óbice ao arbitramento de multa processual em desfavor da Fazenda Pública, por descumprimento voluntário da respectiva determinação judicial
”
.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002393-76.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A sistemática de precatórios prevista no aludido artigo 100 da Constituição Federal não se revela incompatível com o imediato cumprimento de obrigação de fazer, tampouco impõe óbice ao arbitramento de multa processual em desfavor da Fazenda Pública, por descumprimento voluntário da respectiva determinação judicial
.

II
.

Revela-se perfeitamente possível o bloqueio/sequestro de verbas públicas para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer resultante de título executivo judicial transitado em julgado, tal como se observa no caso em apreço, afastando, por conseguinte, o alegado
fumus boni iuris
, requisito indispensável ao colhimento da tutela vindicada no presente Agravo de Instrumento.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.